Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto em Agravo de Instrumento n. 1012644-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO FERRARI
RECORRIDOS: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, §2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MARCIANO FERRARI contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral (Tema 660/STJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que a determinação a quebra de sigilo fiscal do seu genitor (terceiro estranho ao processo) teria ofendido os princípios do contraditório e ampla defesa, segurança jurídica, isonomia e devido processo legal.
Pretende o provimento do Agravo e reitera os pedidos realizados no Recurso Extraordinário
Recurso tempestivo (ID 41212480)
Contrarrazões (ID 43922497).
É o relatório. Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (ID 37205461), esta Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660/STF.
Consigne-se que, nos termos do 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil. 3. Ilegitimidade para a propositura da demanda. Declaração incidental de constitucionalidade em processo submetido à sistemática da repercussão geral. Não participação no feito de origem. Ausência de interesse jurídico. Reflexos meramente econômicos. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação do §1o do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 7. Votação, acaso unânime. Multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4o do art. 1.021 do CPC). (AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XV, E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,se unânime a votação. (ARE 1116020 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)”.
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT), consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que a determinação a quebra de sigilo fiscal do seu genitor (terceiro estranho ao processo) teria ofendido os princípios do contraditório e ampla defesa, segurança jurídica, isonomia e devido processo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso dos autos, percebe-se que a medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.
Assim, a medida se justifica pela necessidade de se auferir a real situação financeira do agravante e do seu genitor e contribuirá para a correta instrução do feito e para a entrega de prestação jurisdicional justa, consubstanciada no direito dos agravantes de receberem alimentos e terem partilhados os bens de forma compatível com a capacidade do agravante, além de oportunizar as partes fundamentarem suas alegações, comprovando-as ou afastando-as.
Desse modo, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.” (ID 27462997)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento, diante da sistemática de repercussão geral.”
Diante desse quadro, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI